Tribunal: TJBA
Processo: 8151380-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151380-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LELIA MARISA VERGNE LEVY FRANCISCHINI Advogado(s): FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL EM DÚVIDA INVERSA. QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA RETIFICAÇÃO DE ESTADO CIVIL E AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO NAS NOTAS DEVOLUTIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Lélia Marisa Vergne Levy Francischini contra sentença que julgou improcedente a Dúvida Inversa nº 8151380-76.2024.8.05.0001, mantendo as exigências constantes das notas devolutivas emitidas pelo 6º Registro de Imóveis de Salvador/BA para a averbação de partilha decorrente de divórcio e para a retificação do estado civil constante da matrícula nº 49.155. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as exigências formuladas pelo 6º Registro de Imóveis configuram ilegalidade ou excesso; e (ii) estabelecer se o erro material alegado pela apelante impõe a retificação de ofício prevista no art. 365, § 3º, do Código de Normas da CGJ/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR As notas devolutivas exigem documentos previstos no Código de Normas da CGJ/BA e no Provimento CNJ nº 61/2017 — certidão de casamento atualizada, via original da escritura de divórcio, complementação da qualificação dos proprietários e abertura de protocolo — o que se coaduna com os princípios da legalidade, continuidade e segurança jurídica que regem a atividade registral. A documentação constante dos autos não demonstra que a serventia tenha condicionado a averbação à rerratificação da escritura de compra e venda, revelando apenas exigências técnicas compatíveis com a qualificação registral. A aplicação do art. 365, § 3º, do Código de Normas da CGJ/BA pressupõe requerimento formal do interessado e prova da impossibilidade de obtenção de assinaturas, o que não foi demonstrado nos autos. Não há prova de recusa imotivada da serventia quanto à certificação prevista no art. 365, § 3º, nem impugnação específica e tempestiva às exigências registradas, permanecendo ausente demonstração de ilegalidade ou excesso. A correção de erros materiais privilegia a via administrativa e somente justifica intervenção judicial quando comprovada a inviabilidade da solução extrajudicial, o que não ocorre no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Exigências previstas em notas devolutivas que se limitam a documentos e diligências estabelecidos em normas correcionais constituem atos regulares de qualificação registral e não configuram ilegalidade ou excesso. A aplicação do art. 365, § 3º, do Código de Normas da CGJ/BA exige requerimento formal e demonstração da impossibilidade concreta de obtenção de assinaturas, não se presumindo da mera alegação de erro material. Dispositivos relevantes citados: Código de Normas da CGJ/BA, arts. 365, § 3º; 731; 787; 790; 872. Provimento CNJ nº 61/2017. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002446-35.2023.8.26.0201, Rel. Olavo Paula Leite Rocha, j. 28.01.2025; TJ-MG, AC nº 5000643-82.2017.8.13.0471, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 08.02.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005932-61.2020.8.13.0480, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 20.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8151380-76.2024.8.05.0001, na qual figuram como Apelante e Apelado respectivamente LELIA MARISA VERGNE LEVY FRANCISCHINI e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04